Tribunal: TJSP
Processo: 9217231-93.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução opostos unicamente com o fito de requerer a exibição de documentos para conferência do cálculo de liquidação elaborado pelo exequente – Impertinência – Caso em que, contudo, exibida a documentação solicitada, o INSS concordou expressamente com a conta de liquidação elaborada pelo credor – Improcedência dos embargos mantida – Honorários advocatícios devidos –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução opostos unicamente com o fito de requerer a exibição de documentos para conferência do cálculo de liquidação elaborado pelo exequente – Impertinência – Caso em que, contudo, exibida a documentação solicitada, o INSS concordou expressamente com a conta de liquidação elaborada pelo credor – Improcedência dos embargos mantida – Honorários advocatícios devidos – Arbitramento em valor excessivo – Necessidade de adequação – Recurso autárquico parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001002773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9217231-
93.2006.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOAQUIM ANISIO ANTUNES
DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9217231-93.2006.8.26.0000 -Voto no 37.528
2
VOTO No: 37.528
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9217231-93.2006.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROBERTO BRANDÃO GALVÃO FILHO
APELANTE: INSS
APELADO: JOAQUIM ANÍSIO ANTUNES DO AMARAL
ACIDENTÁRIA

Embargos
à
execução
opostos
unicamente com o fito de requerer a exibição de
documentos para conferência do cálculo de liquidação
elaborado pelo exequente
Impertinência
Caso em
que, contudo, exibida a documentação solicitada, o
INSS concordou expressamente com a conta de
liquidação elaborada pelo credor
Improcedência dos
embargos mantida Honorários advocatícios devidos
Arbitramento em valor excessivo
Necessidade de
adequação Recurso autárquico parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 24/25, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes embargos à execução acidentária que é movida por Joaquim
Anísio Antunes do Amaral.
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da decisão.
Sustenta que os cálculos somente poderão ser aceitos após a comprovação dos
salários-de-contribuição utilizados na conta. Por fim, entende não serem devidos
honorários
advocatícios
em
execução
de
sentença,
pretendendo
subsidiariamente a redução para 10% do valor dado à causa.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária ofereceu
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ação acidentária.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9217231-93.2006.8.26.0000 -Voto no 37.528
3
apelação autárquica, nos termos do acórdão proferido às fls. 62/64, decisão que
veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 119/121.
Ocorre que, em sede de recurso especial, o E. Superior
Tribunal de Justiça, por decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, deu
provimento ao recurso para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação do
recurso interposto pelo INSS (fls. 145/146).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, este
Tribunal profere novo julgamento acerca da questão debatida.
Trata-se de ação acidentária em que foi concedido ao autor
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da data da juntada do
laudo pericial, conforme decisões de fls. 79/81, 116/118 e 145/146 dos autos
principais.
Iniciada a execução, o obreiro apresentou cálculo de
liquidação no valor de R$ 41.644,22 para 30/11/2002 (fls. 157/159 dos autos
principais).
O INSS ofereceu embargos, postulando a apresentação dos
comprovantes dos salários mencionados e adotados na conta de liquidação
elaborada pelo autor, a fim de proceder à conferência dos cálculos.
O exequente apresentou a documentação requerida (fls.
08/10), seguida de concordância da autarquia quanto ao cálculo de liquidação
elaborado pelo credor (fls. 12) e de manifestação do autor (fls. 16/17).
O juízo “a quo” julgou improcedentes os embargos à
execução, acolhendo a conta oferecida pelo autor e condenando a embargante
nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor atualizado do débito.
Em que pese a argumentação exposta pelo apelante, o
recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, impertinentes os presentes embargos à execução
opostos unicamente com o fito de requerer a exibição de documentos para
conferência do cálculo de liquidação elaborado pelo exequente, já que a referida
documentação poderia ter sido solicitada por meio de simples petição nos autos
principais.
Contudo, diante da exibição da documentação solicitada e da
expressa concordância da autarquia com a conta de liquidação elaborada pelo
credor, merece ser mantida a improcedência dos embargos.
No tocante à verba honorária, é pacífico o entendimento de
que os embargos à execução constituem uma nova ação, acarretando a sua
improcedência a condenação da parte sucumbente no pagamento de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9217231-93.2006.8.26.0000 -Voto no 37.528
4
Contudo, observada a regra do art. 20, § 4o, do CPC/1973,
afigura-se exagerado, “data venia”, o arbitramento em 20% do valor atualizado do
débito.
Assim, a verba honorária é ora arbitrada em R$ 1.200,00 (mil
e duzentos reais), com atualização monetária a partir deste acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso autárquico.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital